Tribunal: TJSP
Processo: 2249650-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249650-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SARTORIA FATTO A MANO VESTUARIO EIRELI, é agravada CELESTE
GONÇALVES FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249650-03.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17991
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2249650-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
SARTORIA FATTO A MANO VESTUÁRIO EIRELI
(Em
recuperação judicial)
AGRAVADA: CELESTE GONÇALVES FURLAN
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A
declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de
veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do
CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se
entender que há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada.
Indeferimento da benesse mantido. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls.129, dos autos de origem, que rejeitou embargos de declaração contra
decisão a fls. 123, dos originários, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela ora recorrente, executado no cumprimento de sentença de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.
Alega a agravante que os requisitos para a concessão do
benefício foram devidamente demonstrados. Sustenta que nos últimos meses
passa por dificuldades em virtude do reflexo da paralisação total de suas atividades
entre os meses de março a junho/2020, devido a pandemia causada pelo novo
coronavírus (COVID-19). Afirma que o circulante passivo é superior ao ativo e cita
disposição da Súmula 481 do C. STJ. Busca a reforma da r. decisão. Requer a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249650-03.2020.8.26.0000 -
3
É fato que não basta a simples declaração de pobreza para
garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que a assistência judiciária será concedida “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo CPC/2015. O direito à
gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte requerente é
pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o art. 99, §2o,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas
razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que
a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Percebe-se que, a despeito disso, a agravante não comprovou a
hipossuficiência.
Do balanço patrimonial 2017, 2018 e 2019 acostado aos autos
originários percebe-se que a recorrente, na realidade, não apresentou perdas
significativas em termos econômicos, como bem salientou a R.decisão combatida:
“os documentos apresentados demonstram que a executada possui ativo circulante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249650-03.2020.8.26.0000 -
4
disponível em montante considerável e, não obstante as restrições impostas em
decorrência do combate na transmissão do Civd-19, a empresa continua auferindo
faturamento” (fls.123, dos autos de origem).
Tais circunstâncias demonstram que a recorrente não é
hipossuficiente financeiramente e tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais, que são ínfimas.
Vale lembrar que recorrente figura como executada em processo
de execução de título extrajudicial. De sorte que sequer haverá de desembolsar
qualquer montante significativo, na atualidade, a título de custas e despesas
processuais.
Nesse sentido, casos semelhantes já decidiu esta C. Corte:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, envolvendo
contrato de locação de equipamentos (empilhadeiras para movimentação
de containers). R. despacho que indeferiu a pleiteada gratuidade
processual à empresa recorrente. Afastada a presunção de pobreza do
art. 4°, § 1° da Lei n° 1.060/50, pelos elementos constantes nos autos.
Não comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica. O
simples fato de estar a agravante em recuperação judicial não revela sua
incapacidade financeira atual, sendo certo que não vieram aos autos
documentos atuais. Súmula 481, do C. STJ. Nega-se provimento ao
presente agravo de instrumento, tudo nos estreitos limites desse recurso
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2223162-45.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2020).
Processual. Cumprimento de sentença. Decisões que indeferiram pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita, bem como pedido de
nomeação de representante legal da executada como administrador e
depositário. Pretensão à reforma. Para fazer jus aos benefícios da justiça
gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de
recursos, nos termos da Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça, o que, no caso concreto, não ocorre. Nomeação de
administrador judicial. Artigo 866, § 2o, do CPC. Inviabilidade de
nomeação do próprio representante legal da executada, inclusive sob
pena de subtração da eficácia da medida constritiva. Precedentes.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2171681-43.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, 27a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249650-03.2020.8.26.0000 -
5
Direito Privado, j. 30/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica.
Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em
situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência
financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da
Súmula no 481 do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente.
Manutenção do entendimento adotado em Primeiro Grau. Recurso não
provido, com determinação. (TJSP, Agravo de Instrumento no Agravo de
Instrumento no 2262277-10.2018.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes
Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2019).
Logo, o indeferimento da gratuidade era mesmo de rigor.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora